Tribunal: TJSP
Processo: 0001617-89.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de progressão ao regime prisional semiaberto – Tese de inviabilidade de realização de exame criminológico – Não acolhimento - Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001617-89.2020.8.26.0520, da Comarca de Taubaté, em que é agravante VICTOR
AUGUSTO DE OLIVEIRA PEDROSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001617-89.2020.8.26.0520 -Voto no
2
VOTO No 23427
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 0001617-89.2020.8.26.0520
Agravante: Victor Augusto de Oliveira Pedrosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra
decisão que indeferiu o pleito de progressão ao regime
prisional semiaberto
Tese de inviabilidade de
realização de exame criminológico Não acolhimento -
Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos - Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por Victor
Augusto de Oliveira Pedrosa contra a r. decisão proferida nos autos da execução
criminal, a qual indeferiu o requerimento de progressão ao regime semiaberto, com
amparo no art. 112 da Lei de Execução Penal.
Em suas razões, o reeducando aduziu a inviabilidade de realização
do exame criminológico, o que acarretaria prejuízos, como a impossibilidade de
galgar benefícios. Sustentou que a gravidade do delito por ele praticado incorreria
“bis in idem”, pois já teria sido sopesada quando da fixação da pena que lhe fora
imposta.
Apresentada contraminuta (fls. 77/80), foi mantida a decisão pelo
juízo a quo. Após, vieram os autos a esta Instância, tendo a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 96/99).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que o agravante cumpre um total de pena
privativa de liberdade de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001617-89.2020.8.26.0520 -Voto no
3
documentação juntada aos autos.
Tendo em vista o preenchimento do requisito objetivo e a
impossibilidade do sentenciado se submeter a exame criminológico, em razão da
pandemia provocada pelo novo coronavírus, a Defesa pleiteou a progressão ao
regime semiaberto.
Intimado, o Órgão Acusatório se manifestou contrariamente à
concessão do benefício.
Ato seguinte, o MM. Juízo de Primeiro Grau entendeu por bem
indeferir o reclamo defensivo.
Pois bem, não se infere inidoneidade quanto à fundamentação
lançada pelo d. Magistrado de piso, conforme melhor se explicitará.
Consoante artigo 112 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), a
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência
ao regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido certos requisitos, quais sejam, a existência de condenação (ainda que
pendente recurso sem efeito suspensivo), o cumprimento de um sexto da pena no
regime anterior e bom comportamento carcerário durante a execução.
Todavia, além desses, dependendo das peculiaridades do caso,
poderá o juiz, de forma fundamentada, requisitar o exame criminológico, conforme
prevê o enunciado sumular no 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis”: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em decisão motivada”.
Desse modo, embora o artigo 112 da LEP, após a redação dada pela
Lei no 10.792/2003, não tenha mais estabelecido expressamente o exame
criminológico como pressuposto para a progressão de regime, a sua realização ainda
pode ser determinada pelo magistrado para aferir o mérito do sentenciado, com tanto
que devidamente fundamentada.
Na realidade, “o silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001617-89.2020.8.26.0520 -Voto no
4
criminológico não retira do juiz da execução o poder de determina-lo, desde que o faça de forma
fundamentada. É cediço que a análise do requisito subjetivo serve à verificação do mérito do
condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a
literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no
verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (STF, HC no 113.717, rel.
Min. Luiz Fux).
Nesse diapasão, na hipótese em apreço, a r. decisão judicial veio
devidamente motivada, apoiada no fato do sentenciado ter sido condenado ao
cumprimento de pena exorbitante por crimes gravíssimos, ainda possuindo
considerável reprimenda a cumprir, anotando-se, ainda, que outrora progredido ao
regime prisional (em 17.02.2017), não honrou a confiança em si depositada, voltando
a praticar infração penal, em 19.06.2017, além do exame criminológico
anteriormente confeccionado ter sido desfavorável a ele.
No caso em tela, não existe uma certeza mínima de que o agravante
esteja assimilando a terapêutica penal aplicada.
Isto posto, o exame criminológico se mostra prova importante,
tratando-se de justificação idônea, diante dos princípios e das finalidades que
norteiam o processo de execução.
Tendo-se em vista a informação negativa mencionada alhures e por
ter longa pena a ser resgatada (vencimento previsto para 18.07.27), entende-se
prudente, antes da concessão de regime menos severo, a realização de exame
criminológico do sentenciado, de suma importância à individualização da execução
pena.
Neste sentido, já se manifestou esta Colenda 15a Câmara de
Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA CONCESSÃO
IMPOSSIBILIDADE. Descabe a promoção do sentenciado ao regime aberto
quando não preenchido o requisito de natureza subjetiva, nos termos do artigo
112 da Lei de Execução Penal. EXAME CRIMINOLÓGICO ARTIGO 112
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N°
10.792/03
PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ
AVALIAÇÃO
PROFUNDA DO CRITÉRIO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE
REGIME
NECESSIDADE. A modificação do artigo 112 da Lei das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001617-89.2020.8.26.0520 -Voto no
5
Execuções Penais pela Lei n° 10.792/03 tornou facultativo o uso do exame
criminológico. No caso de crimes graves, torna-se necessária uma avaliação
mais abrangente e aprofundada das condições pessoais do condenado para a
progressão. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0003638-40.2017.8.26.0521; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
De fato, percebe-se que o agravante não está apto à progressão de
regime prisional, necessitando de mais algum tempo para a sua reeducação e
reinserção social.
Por fim, no que tange ao surgimento da COVID-19, tal não é
motivo para conceder ao agravante o regime intermediário, porquanto não há
demonstração de que no local onde ele se encontra recolhido exista algum surto da
aludida doença, motivo pelo qual não é possível afirmar que, para o sentenciado, haja
maior risco de contaminação, caso permaneça no cárcere.
Com efeito, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, as quais parecem estar sendo adotadas a contento.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se, a r. decisão atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cláudio Marques - relator